Tribunal: STF
Processo: Rcl 73025
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carvalho e Marcon Advogados Associados alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000008-83.2018.5.02.0442, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    O reclamante aduz que, na hipótese, o ora beneficiário fazia parte do seu quadro societário de advogados. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a associação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de ofensa aos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    No caso, foi reconhecida relação de emprego nos seguintes termos:



    A reclamada admite a prestação de serviços do reclamante, mas não se conforma com o reconhecimento do vínculo e deferimento das verbas decorrentes, sob o argumento de que atuava como advogado autônomo, tendo em vista a celebração de contrato verbal de advogado associado, com dedicação exclusiva (a exclusividade se pautava sobre o labor em outro escritório de advocacia, e não pela dedicação em processos particulares). Alega, ainda, que o reclamante trabalhava sem subordinação, mediante a simples distribuição de serviços, sem que fosse obrigado a cumprir horários ou comparecer ao escritório, e que não havia fiscalização das petições que elaborava, nem advertência pelo desenvolvimento intelectual despendido nas peças processuais, havendo liberdade no desempenho dos serviços distribuídos, posto que não havia gerentes, líderes ou coordenadores, mas tão somente advogados na mesma linha hierárquica. 



    A preposta nega fiscalização da jornada do reclamante, mas soube informar os horários de trabalho do demandante; disse que agendava os prazos e dividia as tarefas, apenas por estar há mais tempo no local; não havia punição se não cumprisse os prazos ou se faltasse. 



    A testemunha do reclamante também atuou como advogada, sem registro do contrato de trabalho e declarou que recebiam ordens da gerente do escritório; havia controle de horários visual; tinham que cumprir horário determinado - das 9h às 18h, de segunda a sexta, com 1h de intervalo; havia prorrogação duas vezes por mês, até as 21h; havia punição se não cumprissem prazos e se faltassem, na forma de advertências ou compensação; trabalharam em alguns sábados (7 ou 8 ao longo do pacto), das 10h às 18h, com 1h de intervalo e uns dois ou três feriados (das 7h às 13h, sem intervalo); ambos poderiam ter clientes particulares, desde que não atrapalhasse a rotina no escritório; o reclamante foi demitido em outubro de 2017; o reclamante atendia clientes particulares no escritório da reclamada, mas fora do horário de expediente. 



    A testemunha da reclamada era assistente jurídico e disse que se reportava à Sra. Adriana (preposta); que esta tratava questões com os sócios que ficavam em Americana; que o depoente recebia ordens da referida preposta, não sabendo informar quanto ao reclamante; informou que nos primeiros 4 a 6 meses, o reclamante trabalhava das 9h às 17h ou das 9h às 18h, mas após esse período, teve liberdade para fazer seu horário; o depoente se lembra que o reclamante se ativou em um sábado, mas não soube precisar exatamente em quantos sábados ele trabalhou; confirmou que chegaram a laborar em feriados; que o reclamante tinha autonomia para ir embora para casa direto depois de audiências; que o reclamante seguramente foi contratado pela Adriana; que não havia punição por não cumprir prazo, mas também nunca soube de alguém que não o cumpriu.



    Evidente que o autor não possuía autonomia para laborar em horários flexíveis e estava sujeito à fiscalização e punições por parte da ré, pois ao contrário do afirma a recorrente, não havia sociedade e sim vínculo empregatício. 



    O fato dos valores pagos mensalmente serem fixos reforça a tese da relação de emprego, ainda que mascarada sob a sociedade firmada apenas para fraudar os direitos decorrentes da contratação formal. 



    A própria testemunha da reclamada admitiu que o reclamante recebia ordens de preposta da reclamada e tinha jornada determinada pelo empregador. Evidente que o cumprimento de prazos processuais faz parte da rotina do trabalho de um advogado, não sendo razoável supor que não haveria qualquer punição no caso de não cumprimento do prazo. 



    Irreparável, pois, a decisão que reconheceu o vínculo de 25.07.2014 a 18.10.2017, condenou a recorrente a anotar a CTPS do autor, condenando-a às diferenças salariais pelo piso em conformidade às normas coletivas aplicáveis à categoria e pagamento das verbas rescisórias, uma vez que evidenciada a iniciativa da rescisão contratual por parte da empregadora, além da indenização equivalente do vale-refeição e das parcelas relativas à anuidade da OAB/SP, no período de 01.01.2017 a 26.11.2017, conforme previsão normativa e multa estipulada nos instrumentos coletivos, em razão da infração às cláusulas normativas. 



    Mantenho. 



    Segundo o ato reclamado, o alegado contrato de associação firmado entre a reclamante e o beneficiário não foi devidamente formalizado. Dessa forma, não há, nos autos originários, prova que indique a existência de regular contrato para a prestação de serviços por advogado associado.



    Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente